Tribunal: TJSP
Processo: 1501360-61.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Absolvição descabida – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência, em

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Pedido de desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06 afastado – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Absolvição descabida – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência, em grau máximo – Regime fechado imposto na origem – Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Cabível, outrossim, a concessão de isenção ao pagamento das custas processuais – Recurso parcialmente provido.